Tribunal: TJES
Processo: 0014306-75.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014306-75.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO GOMES DE JESUS e outros

APELADO: EVANDRO ANTONIO DE SOUZA BEZERRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luiz Cláudio Gomes de Jesus contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, em ação de indenização, condenou o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão de acidente de trânsito. O Apelante requer a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional ao sofrimento alegado pelo Apelante, em razão das lesões decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o efeito pedagógico da condenação.

No caso concreto, constatou-se que as lesões sofridas pelo Apelante foram leves e estáveis, sem previsão de cirurgias, e que o mesmo se reabilitou para retornar à função de motorista de caminhão, o que justifica o valor fixado em sentença.

O montante de R$ 5.000,00 está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos, em que os danos foram de menor gravidade, atendendo ao caráter compensatório e dissuasório da indenização.

Não há elementos que justifiquem a majoração do valor arbitrado, uma vez que o montante fixado é adequado à reparação do abalo moral sofrido pelo Apelante e preserva o equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as condições das partes, sendo mantido em R$ 5.000,00 quando adequado às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0014232-21.2019.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04.12.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5004885-08.2021.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.09.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0022384-52.2016.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014306-75.2019.8.08.0012

APELANTE
: LUIZ CLAUDIO GOMES DE JESUS

APELADO:
EVANDRO ANTÔNIO DE SOUZA BEZERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 105-108 - volume 01/02) por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica (ES), nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por Luiz Cláudio Gomes de Jesus em desfavor de Evandro Antônio de Souza Bezerra, ora Apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões de recurso (fls. 111-118) o Apelante pugna pela majoração dos danos morais.

Sustenta que no dia 09/09/2016, enquanto realizava uma entrega de produtos nas dependências do Shopping Praia da Costa, foi atropelado pelo veículo da parte Requerida. Afirma que o acidente ocasionou diversas lesões, as quais deixaram o Autor inapto definitivamente para suas atividades.

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Assim, presentes os requisitos para a responsabilidade civil do Apelado, passo a análise do pedido de majoração dos danos morais.

No que concerne à indenização por danos morais arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) afirma o Apelante que o montante arbitrado deve ser majorado, porquanto desproporcional ao sofrimento causado pela conduta da Requerida/Apelada.

Acerca do pedido formulado pelo Autor/Apelante atinente à majoração da indenização por dano moral,
tenho que não merece prosperar.

É que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Atinente ao acervo probatório constante dos autos, verifico que, em razão do acidente, conquanto o Autor tenha sofrido aflição psicológica indenizável, consta que a “sequela foi leve estável, sem previsão de cirurgias” e, após a Reabilitação Profissional, estava apto ao retorno da mesma função de motorista de caminhão (fl. 107), de modo que, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reai) arbitrado se encontra condizente com o dano moral sofrido pelo Autor, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido, cito jurisprudência deste Sodalício para casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO QUANTO AO ÓBITO DO NASCITURO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA ANGÚSTIA E SOFRIMENTO EXPERIMENTADOS NO ACIDENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciação da ocorrência de prescrição, da responsabilidade civil dos recorrentes e do nexo de causalidade entre o acidente e o óbito do nascituro, além da fixação de pensionamento e de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preclusão consumativa quanto ao pedido de cancelamento da distribuição e de reconhecimento de prescrição, não podendo ser rediscutidos em sede de apelação. 4. Embora comprovada a culpa no acidente e o abalo moral dos requerentes, não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito do nascituro. Danos morais configurados em razão da angústia e sofrimento experimentados pelo casal com o acidente. 5.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 em favor da autora e R$ 5.000,00 para o autor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença, alterando a indenização por danos morais e afastando a condenação ao pensionamento. Tese de julgamento: “A não comprovação do nexo causal entre acidente de trânsito e o óbito do nascituro afasta o pensionamento e dano moral dele decorrente, mas a angústia e sofrimento decorrentes do acidente em si, configuram dano moral passível de indenização.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 e 927.
(TJES, Apelação Cível nº 0014232-21.2019.8.08.0012, Relatora: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Dec/2024) Sem grifos no original

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL DEVIDOS. VALORES ADEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão de alegado acidente ocorrido nas dependências de supermercado, quando teria escorregado a autora, sofrendo lesão na mão direita que resultou em incapacidade para o seu labor habitual por 15 dias. 2. Entende-se que por ser estabelecimento comercial com bastante circulação de pessoas, haja vista ser um supermercado, por questões de segurança, tanto para a ré quanto para os consumidores de forma geral, devem ser mantidos em seus arquivos cópias das imagens capturadas por período razoável de tempo, principalmente quando ocorrem episódios excepcionais, como o do caso em tela. 3. Os danos emergentes foram adequadamente comprovados nos autos com a juntada de documentos. 4. No que tange aos lucros cessantes, diante da carência de prova dos valores e quantificação do trabalho da autora como autônoma, a adoção do salário-mínimo como parâmetro se mostra adequada a em consonância com a jurisprudência para casos em que não se mostra possível precisar a quantia que deixou de perceber a vítima. 5.
Por fim, quanto ao dano moral, não comporta modificação a sentença eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado e justo a reparar o abalo moral sofrido pela autora e serve de caráter punitivo-pedagógico à Requerida.
6. Recursos conhecidos e desprovidos, tanto a apelação da Requerida quanto a apelação adesiva da autora.
(TJES, Apelação Cível nº
5004885-08.2021.8.08.0011
, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
25/Sep/2024
) Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL - REDUÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - À míngua de elementos de provas minimamente robustos da realidade concreta dos fatos, resta inviável a conclusão de que operou-se no caso concreto a culpa concorrente propagada pelo Apelante, não havendo elementos a dissentir do Juízo a quo em suas conclusões. II -
Ponderando as decisões dessa Corte em casos análogos, tenho por bem, diante da gravidade da falta, de suas consequências e sem olvidar da finalidade dissuasiva da condenação, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, reduzir o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. III - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível nº
0022384-52.2016.8.08.0048
, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data:
09/Aug/2024
) Sem grifos no original

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS REQUERIDOS EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM. 1. A narrativa autoral restou corroborada pela prova dos autos, afirmando o Sr. Jorge Dias de Azevedo, condutor do veículo, que estava desviando dos inúmeros buracos existentes na via e, em consequência, acabou invadindo a faixa contrária. 2. Com relação aos danos materiais reconhecidos na sentença, não se vislumbra elementos suficientes a sua reforma, cuidando o autor de apresentar 3 orçamentos comprovando os danos na motocicleta. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. 4. Ainda que assim não fosse, o direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas. 5.
Sob tal enfoque, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem deve ser majorado para R$ 5.000,00, tendo em vista que em decorrência do acidente o autor sofreu fratura exposta e teve que ser submetido a várias cirurgias, passando longos meses em tratamento
. 6. Recurso dos requeridos desprovido e apelo do autor provido.
(TJES, Apelação Cível nº
0007226-78.2019.8.08.0006
, Relator:
FABIO BRASIL NERY
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
28/May/2024
) Sem grifos no original

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressaltando a exigibilidade da verba, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC (assistência judiciária).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.